Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800763-98.2023.8.14.0000

INTERESSADO: JOSE FELICIANO TAVARES PIMENTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800763-98.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802395-82.2022.8.14.0037

IMPETRANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041

PACIENTE: JOSE FELICIANO TAVARES PIMENTA AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4, IV, § 1 E ARTIGO 288, AMBOS DO CP E 244-B DO ECA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800763-98.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802395-82.2022.8.14.0037

IMPETRANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041

PACIENTE: JOSE FELICIANO TAVARES PIMENTA AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4, IV, § 1 E ARTIGO 288, AMBOS DO CP E 244-B DO ECA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de JOSE FELICIANO TAVARES PIMENTA contra ato do JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

Alega o impetrante que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 08/12/2022, por supostamente ter praticado os delitos previstos nos artigos 155, § 4, IV, § 1 e 288, ambos do CP e 244-B, do ECA.

Sustenta que o demandante não participou do delito, não havendo fundamentação idônea para a decretação da medida segregacionista, arguindo que foram utilizados argumentos genéricos, abstratos, desproporcionais e desnecessários para justificar a custódia cautelar.

Aduz que as pessoas arroladas no flagrante, tais como condutor, testemunhas e vítimas, nenhuma delas reconhecera, os acusados como autores do furto e ainda, não existe nada que aponte que houve associação para fim específico de cometer os delitos.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

A defesa apresentou aditamento à peça processual em ID 12563371.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 16/02/2023 por meio do Ofício 0015/2023 – GJ (ID 12737774).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental não deve ser conhecida, consoante as razões jurídicas a seguir expostas à luz do texto legal, conforme se verifica.

Com efeito, é mansa e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Da análise dos autos se verifica que o impetrante não juntou quaisquer documentos capazes de informar as circunstâncias da prisão do paciente, assim como não foram acostadas cópias das decisões da autoridade coatora que decretou a medida preventiva e que indeferiu o pedido de revogação da custódia.

É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça em precedente da lavra do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem impetrada, que resulta extinta.

É como decido.

Após a transcorrência do prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023